Tribunal: TJES
Processo: 5001861-73.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001861-73.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO BATISTA DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001861-73.2024.8.08.0008

Origem
: Juízo de Barra de São Francisco - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE
: JOAO BATISTA DOS SANTOS

RECORRIDO
: BANCO BRADESCO S.A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORIUNDAS DE CONTRATO FORMALMENTE CELEBRADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDAMENTE CONTRATADOS. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ENUNCIADO N°. 8 DO FONAJE. DANO MORAL FIXADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA

I - CASO EM EXAME

1. A autora alega a ocorrência de cobranças indevidas de tarifas bancárias e serviços sob as rubricas "PACOTE DE SERVIÇOS VT PARCIAL PADRONIZADO PRIOR", "PACOTE DE SERVIÇOS PADRONIZADO PRIORITARIOS I", "PGTO ELETRON COBR VIZAPREVSEGUROS" e "PAGTO COBRANÇA 0000015 ASPECIR", as quais afirma não ter contratado. Assim, requer o cancelamento das cobranças, a declaração de inexistência do débito, a devolução em dobro dos valores cobrados e, por fim, indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada foi completada pela decisão dos embargos declaratórios de ID. 14736645, julgando parcialmente procedente os pedidos iniciais para reconhecer a abusividades dos descontos sob as rubricas “PGTO ELETRON COBR VIZAPREVSEGUROS” e “PAGTO COBRANÇA 0000015 ASPECIR”, bem como determinando a devolução dos valores, respectivamente, de R$ 1.687,60 e R$ 118,00, já em dobro. Irresignado com a sentença, o autor interpôs recurso inominado requerendo, em síntese:
(i) a condenação do recorrido na obrigação de cancelar e restituir, em dobro, os valores descontados a título de "PACOTE DE SERVIÇOS VT PARCIAL PADRONIZADO PRIOR", "PACOTE DE SERVIÇOS PADRONIZADO PRIORITARIOS I"; (ii) a retornar a conta do Recorrente para o status quo ante, ou seja, apenas para o recebimento do benefício previdenciário, livres da incidência de qualquer taxa, tarifa, seguro ou serviço adicional; (iii) a apresentar os extratos bancários completos da conta do Autor, desde 2016, a fim de se proceder a correta apuração dos danos materiais, sob pena de ser adotada a média aritmética para elaboração dos cálculos referentes aos danos materiais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal consiste em: (i) definir se são devidas as cobranças bancárias relacionadas a pacotes de serviços contratados; (ii) estabelecer a viabilidade de se ordenar a apresentação de extratos bancários pretendidos pela ré; (iii) verificar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Ao que consta dos autos, verifica-se que as rubricas "PACOTE DE SERVIÇOS VT PARCIAL PADRONIZADO PRIOR" e "PACOTE DE SERVIÇOS PADRONIZADO PRIORITARIOS I" são cobranças oriundas da prestação de serviços bancários contratados pelo correntista, conforme o contrato de adesão de ID. 14736427. Assim, tem-se que o requerente contratou uma cesta de serviços adicionais em sua conta corrente, cujos valores vêm sendo debitados automaticamente de sua conta em decorrência de cláusula contratual vigente. Nesse contexto, mostra-se inviável a restituição dos valores pagos, pois trata-se de contratação válida e eficaz, cuja existência e regularidade não foram infirmadas por prova de vício de consentimento, erro, dolo ou qualquer outro defeito que comprometa a higidez do negócio jurídico. Ressalta-se que a condição de baixa instrução do correntista ou do seu suposto desconhecimento técnico não têm o condão de macular a validade do contrato formalmente firmado, mormente quando se apresenta claro quanto aos seus termos e regularmente assinado pelo contratante.

5. No que se refere ao pedido de apresentação dos extratos bancários desde o ano de 2016, é forçoso reconhecer que tal pretensão caracteriza burla ao microssistema do juizado especial, uma vez que se trata de procedimento especial previsto no artigo 396 e seguintes do CPC, o qual se mostra incompatível com o rito célere e simplificado dos Juizados Especiais, nos termos do Enunciado nº 8 do FONAJE: “As ações sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais.” . Convém ressaltar que tais documentos são de fácil acesso ao correntista, bastando comparecer à agência bancária e solicitá-los, inexistindo nos autos qualquer comprovação de negativa ou dificuldades na obtenção.

6. Ao final, no tocante à fixação da indenização, é cediço que tal mister fica ao prudente arbítrio do juiz, sendo indispensável que o seu valor seja fixado de acordo com o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido pela parte e sua condição social, evitando, sobretudo, o enriquecimento ilícito da parte. Assim, a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

8. Por tais razões, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado a quo (R$ 10.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante, razão pela qual o mantenho.

IV - DISPOSITIVO

9. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)